Tribunal: TJES
Processo: 5000063-08.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-08.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000063-08.2021.8.08.0065

RECORRENTE:
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDA:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, movida por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES
em desfavor de
OI MÓVEL S/A
. Narra a autora, em síntese, que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes indevidamente pela parte requerida. Aduz que jamais firmou o contrato ensejador do débito. Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, além de indenização por dano moral.

Em contestação (ID 7447680) a requerida pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando ser indevida a cobrança.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7447695) dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito impugnada na inicial, bem como CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil
,
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7447699) alegando que a sentença é contrária à prova colhida no processamento e que a autora/recorrida consumiu os serviços, daí lhe exsurge a obrigação de pagar as faturas mensais, inclusive a que ensejou a negativação. Requereu, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Apesar de devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazões (ID. 7447700).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7447699 - pág. 13.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínseco e extrínseco.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a existência da contratação do serviço nem a legalidade dos valores. Sequer foi juntado aos autos, contrato que comprovasse a suposta relação jurídica entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

“Com efeito, os fatos narrados restaram incontroversos, posto que a demandada não logrou êxito em comprovar a efetiva contratação do plano de telefonia que gerou o débito impugnado na inicial, deixando de juntar o indigitado contrato e se limitando a apresentar argumentos genéricos.

Por conseguinte, deve ser declarada a inexistência do débito. Ademais, caracterizando o ato ilícito, passo a apreciar a ocorrência do dano.

[...]

Ato seguinte, eis que comprovada a responsabilidade civil da empresa ré, ante a falha na prestação do serviço, necessário por fim é a fixação da quantia em relação ao dano moral afirmado, cujo arbitramento dar-se-á atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A reparação do dano moral possui fins: compensatório - proporcional à lesão sofrida pelo ofendido - e punitivo - de caráter inibitório. Assim, a indenização fixada judicialmente será estabelecida conforme análise do sofrimento do lesado, a gravidade e repercussão da ofensa, além da intensidade da culpa ou dolo do responsável e de sua situação financeira. Dessa forma, referidos pressupostos, aliados à fixação de valor pecuniário à indenização, objetivam uma dupla finalidade reparatória, no escopo de desestimular práticas dessa natureza.”

Assim, tenho que não obstante a combatividade da recorrente, ela não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na contratação. Além dos pontos indicados pela sentenciante, chamo a atenção para outra divergência apontada pela autora na inicial, qual seja: o endereço: a requerente afirma que reside em Jaguaré/ES, conforme qualificação da inicial e comprovante apresentado (IDs 7447663 e 7447665), contudo a fatura que a requerida/recorrente apresenta aos autos há indicação de endereço de Iconha/ES, o qual a autora afirma desconhecer.

Tal situação, a meu ver, somado com os elementos já indicados pela sentenciante, só reforça a irregularidade na contratação.

Dito isso, tenho que corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto, no que tange ao
quantum debeatur
entendo que o patamar fixado em primeiro grau supera o montante normalmente fixado por esta Turma em casos semelhantes, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de
R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)